Tribunal: TJDFT
Processo: 0712551-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ATENDIMENTO.
1. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades dos alimentandos e com as possibilidades do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o).
2. O valor arbitrado na sentença, a título de alimentos devidos pelo genitor aos filhos menores, atende ao binômio necessidade-possibilidade e revela-se adequado se consideradas as peculiaridades do caso e as provas produzidas.
3. Apelação conhecida e não provida.